Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-41.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA - CPF: 057.093.251-39 (RECORRENTE), VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA - CPF: 057.093.251-39 (ADVOGADO), DANIELE DA SILVA BRITO - CPF: 009.367.572-05 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1012225-41.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

DANIELE DA SILVA BRITO e OUTRO

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (INCLUÍDO PELA LEI 14.034/2020). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Caso em que a parte reclamante alega que
(i)
em 03/12/2021 adquiriu passagens aéreas para o trecho Santarém x Guarulhos x Sinop, com embarque em 17/12/2021;
(ii)
que seu voo atrasou no desembarque de conexão pois não havia lugar para a aeronave estacionar e com isso perdeu seu voo de conexão, motivo pelo qual comprou novas passagens e
(iii)
teria sofrido danos morais e materiais indenizáveis.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a
companhia aérea ao pagamento de R$1.630,62 à título de danos materiai
s, mas
, deixou de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais
. Em suas razões recursais,
defende a ocorrência de dano moral indenizável
, motivo pelo qual requer a reforma da sentença de primeiro grau.

3.
Não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

4.
Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo e companhia aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

5.
Para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023